Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-40.2024.8.11.0111
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001014-40.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 459.749.771-49 (APELADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS E CONSIGNADOS COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTOS DE BOLETOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM RELAÇÃO AO PADRÃO DO CORRENTISTA. DEVER DE SEGURANÇA.

DANO MORAL.
QUANTUM
FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta
contra sentença que

declarou a inexigibilidade dos contratos de empréstimos consignado e dos três contratos de empréstimo pessoal, condenou o banco ao pagamento do valor de R$ 2.376,33, por danos materiais referente aos descontos referente as parcelas dos empréstimos, R$ 5.000,00 por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00, referente a multa por descumprimento da tutela de urgência e determinou à autora restituir ao réu o valor de R$ 5.000,00
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
: (i)
culpa exclusiva da vítima
apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transações bancárias fraudulentas;
(
ii
) ocorrência de falha na
prestação dos serviços bancários;
(
iii
)
responsabili
dade
por fraude perpetrada por terceiro, mediante golpe de engenharia social, com base na falha na prestação do serviço
; (
iv
)
minoração dos danos morais
.

III. Razões de decidir

3. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, diante da falha no dever de segurança, por não impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e realizassem transações bancárias fraudulentas.

4
. A responsabilidade do banco é objetiva conforme o CDC, art. 14, e não foi demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5
. A realização de operações atípicas, concentradas em curto espaço de tempo e destinadas a terceiros, evidencia a vulnerabilidade dos mecanismos de segurança bancária.

6
. A quantia arbitrada a título de danos morais é proporcional à gravidade do dano e adequada aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso não
provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando evidenciada falha na prestação do serviço bancário, nos termos da Súmula 479/STJ.

A realização de transações atípicas sem bloqueio preventivo revela falha nos mecanismos de segurança e enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X;
CC,
arts
. 186 e 927;
CDC,
arts
.
14 e 42,
p.u
.
; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ,
REsp
1995458/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 22.02.2022; TJMT, Apelação Cível no 1015046-83.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença
proferida
pelo Juízo da
Vara Única de Matupá/MT
na Ação
de inexigibilidade de empréstimos pessoais e consignados com pedido de reparação de danos
ajuizada por
Maria da Silva Souza
.

A sentença

declarou
a inexigibilidade dos contratos de empréstimos
consignado
no 0123502941213, no 0123502941148 e no 0123502778801, bem como dos três contratos de empréstimo pessoal (docs. n. 2778647, 2941213 e 2965325 - ID 163050155)
, c
ondenou o
banco
ao pagamento do valor de R$
2.376,33
, por danos materiais referente
aos descontos referente
as
parcelas dos empréstimos,
R$
5
.000,00 por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária
, bem como
ao pagamento de R$ 15.000,00, referente a multa por descumprimento da tutela de urgência e determinou à autora restituir ao réu o valor de R$ 5.000,00, correspondente ao valor creditado em sua conta e não dilapidado pelos fraudadores
(id.
334346885
).

O apelante
defende a inexistência de responsabilidade civil, por entender configurada a culpa exclusiva da vítima, que teria, de
forma negligente, permitido
o acesso de terceiros ao
seu aplicativo bancário. Alega que as transações foram realizadas mediante autenticações válidas, não havendo falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, alega que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo diante das circunstâncias do caso, devendo ser minorado. Requer o provimento do
recurso para que seja julgad
a
totalmente improcedente a ação, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação em danos morais (Id.
334346888
).

A apelada
pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id.
334346897
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão controvertida refere-se à responsabilidade civil da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros em conta bancária da autora, com a realização de operações indevidas.

Extrai-se dos autos que em
10 e 11
de
junho
de 202
4
, a autora recebeu mensagem de texto
e ligação
por pessoa que se apresentou como funcionária do banco
,

orientando a realizar transação financeira
em sua conta bancária
, por
aplicativo bancário
.

Após seguir as instruções, terceiros passaram a movimentar sua conta, efetuando
o
crédito
dos valores R$ 3.518,85, R$ 15.000,00, R$ 1.576,25, R$ 565,25, R$ 3.468,06 e R$ 1.372,47, totalizando a quantia de R$ 25.500,00.

E,
simultaneamente aos
créditos, ocorreram pagamentos de R$ 10.000,00,
em favor de Joice Paula do Nascimento (
id’s
.
334346444
e

334346448
)
;
R$ 5.600,00
, em favor de Edson dos Santos (
id’s
.
334346444 e

334346449
)
, s
aques de R$ 1.500,00, R$ 1.000,00, R$ 500,00
,
tra
nsferência
s
bancária
s
de R$ 7.500,00
, em favor da autora e R$ 1.700,00, em favor de Jessica Monteiro Magalhães (id.
334346444
)
e

pix
de R$ 2.500,00, em favor de Claudia Carine de Medeiros Mariano (id.
334346445
)
.

A autora
não
o
bte
ve

êxito na tentativa de reverter
as
operações
, tendo inclusive, lavrado boletim de ocorrência (id.
334346850
)
, motivo pelo qual ajuizou a presente visando ao ressarcimento dos valores subtraídos e à reparação por danos morais.

A instituição financeira argumenta que não houve falha, sustentando que a autora agiu com imprudência ao repassar dados a terceiros, defendendo a culpa exclusiva da vítima e a ausência de nexo causal
.

No caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"
.

Assim, o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços,
apenasse eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

No caso
, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros, mas sim falha no dever de segurança da instituição financeira, que não
implementou
mecanismos eficazes para impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e tivessem acesso a informações bancárias da consumidora.

A autora, ao perceber movimentação estranha em sua conta, agiu com diligência ao procurar o banco, utilizando o canal de atendimento indicado na mensagem recebida.
N
esse momento, acreditando estar em contato com a própria instituição financeira, foi induzida ao erro por terceiro que se passou por funcionário do banco, circunstância que evidencia que, apesar de vítima da fraude, a autora agiu com cautela, o que afasta a tese de culpa exclusiva pela ocorrência do prejuízo.

Cumpre destacar, ademais, que a autora adotou as providências compatíveis com a diligência esperada, ao registrar boletim de ocorrência e buscar solução adm
inistrativa para o ocorrido (Id

334346850
).

Foram realizadas transações atípicas no valor total de R$
25.500,00
, incluindo pagamentos de
dois
boletos bancários nos valores de R$ 1
0
.
000
,00
e
R$
5.600
,00, além de três transferências via PIX nos valores de R$
1.700,00 e 2.500,00
.

O
conhecimento detalhado de informações bancárias sigilosas
que somente
o apelante

detém

revela vulnerabilidade do sistema de proteção de dados da instituição financeira, inserindo-se na teoria do risco do empreendimento.

O próprio banco afirma, em contestação (id.
334346871
) adotar diversas camadas de segurança, como autenticação
por SMS, reconhecimento de padrões de comportamento e criptografia de dados. Ainda assim, a fraude foi efetivada mediante transações atípicas e de alto valor, realizadas sem qualquer bloqueio preventivo ou mecanismo de contenção
, o
que

evidencia a insuficiência dos sistemas de proteção adotados e caracteriza falha na prestação do serviço.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária, demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira.

A título exemplificativo, menciono o julgado do
REsp
1995458/SP, onde se consignou que
"
a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Ademais, a Quarta Câmara tem entendimento consolidado de que, em casos de golpe não reconhecidos, a falha na segurança bancária atrai a responsabilidade da instituição financeira, afastando a culpa exclusiva da vítima.

Veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. [...] A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada a responsabilidade por eventual culpa concorrente da vítima. As movimentações financeiras realizadas — em valor total de R$20.170,79 — apresentaram padrão atípico e incompatível com o perfil da consumidora, com pagamentos a diferentes beneficiários e em diversas unidades da federação, revelando falha na detecção de operações suspeitas pelo sistema de segurança do banco. Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos. [...] Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha em seus sistemas de segurança, independentemente de eventual contribuição da vítima. O padrão atípico de transações não reconhecidas pelo consumidor impõe o dever do banco de bloquear ou reverter
as
operações suspeitas, sob pena de responsabilidade civil. A indenização por danos morais é devida quando comprovado que a
vítima sofreu prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira. (N.U 1015046-83.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO
MORAL.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Autor, idoso e
hipervulnerável
, foi vítima de golpe em que terceiro, se passando por funcionário do banco, contratou empréstimo. Houve descontos mensais em sua conta, comprometendo verba
alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) responsabilidade da instituição financeira por fraude; (
ii
) falha na segurança do serviço prestado; (
iii
) dever de indenizar e restituir valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias (Súmula 479/STJ
).

4. Houve falha na prestação do serviço, por ausência de mecanismos de segurança aptos a evitar transações
atípicas.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, por ausência de má-fé do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
provido.

Tese de julgamento:

1. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC
).

2. Não demonstrada a arguida contratação, osdescontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano
moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
.
14 e 42, parágrafo
único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479, 362 e 54; TJMT, Apelações Cíveis
nos
1000026-36.2022.8.11.0031 e 1013321-13.2022.8.11.0041
”.
(N.U 1005851-28.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante desse cenário, não se sustenta a tese de culpa exclusiva da consumidora como causa excludente da responsabilidade do banco.

Ainda que tenha havido algum grau de colaboração da autora ao seguir, de boa-fé, as orientações transmitidas na ligação fraudulenta, o êxito da fraude decorreu diretamente da fragilidade dos mecanismos de segurança mantidos pela instituição financeira
, que se mostraram ineficazes para conter transações claramente fora do padrão

da consumidora
.

Assim,
comprovada a
ilicitude da conduta da instituição ré e a nulidade das operações contestadas,
há
o dever de indenizar pelos prejuízos experimentados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código
Civil

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, observo que a quantia de R$
5
.000,00 se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso, pois a fraude bancária sofrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera patrimonial e emocional da autora, que teve valores expressivos subtraídos de sua conta e precisou lidar com os desdobramentos da situação.

Ademais, o montante fixado atende aos critérios de razoabilidade, punindo a conduta negligente do banco sem configurar enriquecimento indevido da vítima, ao passo que segue aos parâmetros fixados por esta Câmara.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES POR INTERNET BANKING – FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO
STJ –SITUAÇÃO
QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da
medida.
(
N.U 1029022-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Portanto, a sentença analisou corretamente os elementos probatórios e aplicou a legislação pertinente, não havendo razão para reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento)

limitada exclusivamente à verba devida pela apelante (Banco Bradesco), que foi quem interpôs a apelação desprovida
,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de
Justiça.

É como
voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026